Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO EMBARQUE. PERDA DE VOO. ALTERAÇÃO NO PORTÃO DE EMBARQUE. AVISO PRÉVIO EM MONITORES DO AEROPORTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedente o pedido dos autores. 1.1. No apelo, os requerentes alegam que a sentença deve ser anulada. 1.2. Entendem ter havido cerceamento de defesa. Alegam que, a todo momento, durante toda marcha processual, foi requerido que o Aeroporto de Brasília fosse oficiado para apresentar as imagens de câmera de segurança a fim de comprovar que as partes chegaram no portão de embarque dentro do prazo estipulado para o embarque. Desse modo, entendem que o juízo a quo ignorou o pedido de produção de prova essencial aos deslinde da causa. 1.3. Subsidiariamente, caso não se entenda pela anulação da sentença, requerem seja o presente recurso conhecido e provido para que a sentença seja reformada. 1.4. Alegam que o caso em questão se trata de relação de consumo. Afirmam que a responsabilidade objetiva do prestador de serviço afasta a necessidade da comprovação de culpa, devendo estar caracterizado apenas o dano e o nexo causal, os quais foram demonstrados nos autos. Asseveram que as recorridas impediram o embarque dos recorrentes de forma abusiva, uma vez que os apelantes chegaram no portão de embarque dentro do horário.
2. Cerceamento de defesa – preliminar rejeitada. 2.1. Na hipótese, foi proferida decisão de saneamento do feito, momento em que o juízo a quo pontuou que “as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, pois se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.” 2.2. É cediço que o processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.3. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 2.4. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
3. No caso, haja vista a existência de relação de consumo entre os autores, destinatários finais e adquirentes de passagem aérea, e de outro lado a companhia aérea, prestadora do serviço de transporte aéreo oferecido ao mercado de consumo, cumpre ressaltar ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor. 3.1. O artigo 14 do CDC preceitua que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar que o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (caso fortuito/força maior).
4. No caso dos autos, da análise do cartão de embarque dos autores, nota-se que o horário da partida do voo era às 8h00, com o horário de embarque entre 7h20 e 7h40. Contudo, em sua inicial, os autores alegaram ter chegado no portão de embarque às 7h30. Verifica-se, outrossim, que os próprios autores alegam, em sua peça inaugural, que chegaram no portão correto apenas dez minutos antes da partida do voo. 4.1. Em que pesem os apelantes tenham perdido o voo em razão da troca do portão de embarque, deve-se pontuar que o referido fato é totalmente previsível, de modo que o consumidor deve ficar atento a qualquer alteração do local de embarque. Ademais, as alterações são frequentemente noticiadas em painéis eletrônicos espalhados por todo aeroporto. 4.2. Nessa situação, importante considerar que a perda do voo se deu por desatenção dos autores, de modo que não pode ser imputada às rés, apeladas. Nota-se, assim, culpa exclusiva dos consumidores e ausência de falha na prestação de serviços por parte das rés.
5. A referida situação constitui fato suficiente para romper com o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços (art. 14, §3o, do CDC), não havendo falar em indenização por dano material ou moral, posto que inexistente ato ilícito ou lesão à personalidade do passageiro, motivo pelo qual a sentença de improcedência não comporta reforma. Portanto, não há que se falar em indenização, uma vez que o não embarque dos apelantes, e consequentes danos suportados em virtude disso, deram-se por sua culpa exclusiva.
6. Precedente deste Tribunal: “(...) 1. Demonstrado que o cartão de embarque continha a informação do horário da partida do voo, constitui culpa exclusiva da vítima a chegada ao portão de embarque com poucos minutos antes da saída da aeronave do aeroporto, o que a impediu de continuar seu itinerário. Não há, pois, fundamento jurídico hábil a amparar o pleito indenizatório. 2. Apelação conhecida e não provida. (07099652520198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/2/2020).
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 21.718,44).
8. Recurso improvido.